Tribunal: TRF3
Processo: 5032784-46.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
519/533)

5032784-46.2025.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032784-46.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: ANTONIO OLIVIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELA MARIA DA SILVA - SP292373-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 509, §4o DO CPC. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que tratou da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido judicialmente. A controvérsia envolve a observância do título executivo judicial e a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.

II – Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve observar estritamente o título executivo judicial, em conformidade com o princípio da fidelidade à coisa julgada, e se o caso concreto se enquadra nas hipóteses definidas pelo Tema 1.124 do STJ.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

5. O acórdão transitado em julgado consignou expressamente que o reconhecimento das atividades especiais decorreu de prova produzida exclusivamente em juízo, afastando qualquer rediscussão dessa premissa na fase executiva.

6. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a prova é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve observar a hipótese prevista no item 2.3, afastando a fixação na data do requerimento administrativo.

7. A rediscussão do enquadramento probatório ou da valoração das provas produzidas na fase de conhecimento é vedada no cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

IV – Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §4o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032784-46.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: ANTONIO OLIVIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELA MARIA DA SILVA - SP292373-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

rata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO OLIVIO DA SILVA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou aplicação dos efeitos financeiros a partir da data da citação em conformidade com o item 2.3 do Tema 1.124 do STJ e em respeito ao título executivo judicial.

Requer o agravante a reforma da decisão. Fundamenta que ao caso não se aplica o item 2.3 do julgamento do STJ, haja vista que não se demonstrou – e tampouco consta do título - que a prova apresentada judicialmente seja “superveniente” ou que houvesse impossibilidade material de apresentação ao INSS antes da ação. Alega violação do título executivo e à coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Sem contraminuta vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões não definitivas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

Passo ao exame dos pedidos.

A controvérsia posta a deslinde diz com a data de início dos efeitos financeiros relativa ao benefício previdenciário alcançado judicialmente e o respeito ao quanto decidido pelo c. STJ, sob o Tema 1.124.

O princípio da fidelidade ao título executivo, consagrado no art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada.

O desfecho do caso pede seja aplicada a fidelidade à coisa julgada firmada em sede de conhecimento, conjuntamente com o decidido pelo c. STJ, no Tema 1.124.

Em v. acórdão proferido em 06.11.2025, nos autos do RE 1913152/SP, a c. Corte Superior firmou a seguinte tese:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2

.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

A sentença proferida nos autos do conhecimento julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido e condeno o INSS a revisar o benefício do autor (NB 165863620-9), com DIB em 16/07/2013, alterando-se a modalidade para aposentadoria especial.

Condeno o réu, ainda, a pagar, de uma única vez, as prestações vencidas desde a data de início do benefício, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, desde a citação, nos moldes do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, observando-se a prescrição quinquenal.

Condeno a autarquia-ré ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurado até a data desta sentença (Súmula 111/STJ).

Havendo interposição de recurso (desde que tempestivo), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo legal e, após, com ou sem apresentação destas, remetam-se os autos ao E. TRF da 3a Região com nossas homenagens.”

Por sua vez, em instância recursal, este e. TRF3 decidiu:

“No que tange aos efeitos financeiros da concessão ou revisão do benefício, considerando que o reconhecimento das atividades especiais decorreu de produção de prova realizada apenas na esfera judicial, a hipótese do caso se amolda à previsão do Tema 1.124 do C. Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, deve seguir o quanto vier a ser definido quando do julgamento dos recursos representativos de controvérsia Resp. 1905830/SP, 1912784/SP e 1913152/SP, afetados em 17/12/2021.

Contudo, embora haja determinação de suspensão de todos os recursos que versam sobre a matéria no âmbito dos tribunais, entendo que a questão terá impactos apenas na fase de liquidação da sentença, não havendo prejuízos processuais às partes a solução dos demais pontos dos recursos por esta Corte já neste momento, priorizando, assim, o princípio da celeridade processual, cabendo ao juiz da execução determinar a observância do quanto decidido pela Corte Superior quando da feitura dos cálculos do montante do crédito devido ao beneficiário.

Os honorários de advogado devem ser mantidos como fixados na sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso, incabível a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Precedente do STJ (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

Aplica-se ao INSS a norma do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal. Entretanto, consoante disposto no parágrafo único do mencionado art. 4o, compete-lhe o reembolso dos valores eventualmente recolhidos a esse título pela parte vencedora.

É obrigatória a dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente à parte autora, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, após o termo inicial do benefício ora assinalado, em consonância com o disposto no art. 124 da Lei no 8.213/91.

Quanto à alegação de necessidade de a parte autora apresentar autodeclaração, entendo tratar-se de procedimento a ser efetuado na esfera administrativa, em que se dispensa a determinação judicial.

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para afastar a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, determinando a revisão do benefício com a devida averbação dos períodos especiais reconhecidos, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros, nos termos da fundamentação e declará-lo isento do pagamento de custas processuais, e julgo prejudicada a apelação do autor.

Por fim, considerando o caráter alimentar das prestações reclamadas e que os recursos aos Tribunais Superiores não são dotados de efeito suspensivo (art. 995 CPC/2015), determino, com apoio nos artigos 300 e 497 do CPC/2015, a imediata substituição da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial pela revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB no 42/165863620-9) com a devida averbação dos períodos especiais reconhecidos de 30/03/1983 a 21/11/1987, 05/06/1989 a 10/11/1989, 13/11/1989 a 21/01/1992, 02/08/1992 a 01/09/1993 e 16/09/1993 a 16/07/2013 e renda mensal inicial - RMI a ser apurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Convém ressaltar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 692 (REsp no 1.401.560/MT, j. 11.05.2022): "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

Para tanto, expeça-se ofício aquele órgão, instruído com os documentos do segurado ANTONIO OLIVIO DA SILVA, necessários para o cumprimento da ordem.

É como voto.”

Em sede de embargos declaratórios, esta e. 7a Turma manteve o quanto decidido em relação aos efeitos financeiros. Cito:

“Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, para não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para declará-lo isento do pagamento de custas processuais e quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, nos termos da fundamentação, mantida, no mais, a sentença recorrida e julgar prejudicada a apelação do autor e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS.”

Certidão de trânsito em julgado em id. 365600029 dos autos de origem.

Da análise do título executivo judicial, constato que o reconhecimento das atividades especiais decorreu da produção probatória realizada exclusivamente na esfera judicial, conforme expressamente consignado em voto.

Não se admite, no presente cumprimento de sentença, a rediscussão do juízo de valor atribuído à prova produzida na fase de conhecimento, competindo apenas a análise do termo inicial dos efeitos financeiros, em estrita observância ao título executivo e em consonância com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, entendo que o título executivo se enquadra ao item 2.3 da decisão proferida pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.124, não se verificando vícios aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 509, §4o DO CPC. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que tratou da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido judicialmente. A controvérsia envolve a observância do título executivo judicial e a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.

II – Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve observar estritamente o título executivo judicial, em conformidade com o princípio da fidelidade à coisa julgada, e se o caso concreto se enquadra nas hipóteses definidas pelo Tema 1.124 do STJ.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

5. O acórdão transitado em julgado consignou expressamente que o reconhecimento das atividades especiais decorreu de prova produzida exclusivamente em juízo, afastando qualquer rediscussão dessa premissa na fase executiva.

6. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a prova é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve observar a hipótese prevista no item 2.3, afastando a fixação na data do requerimento administrativo.

7. A rediscussão do enquadramento probatório ou da valoração das provas produzidas na fase de conhecimento é vedada no cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

IV – Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §4o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão